Tribunal: TJSP
Processo: 1010523-95.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Parte autora que opôs embargos de declaração com a finalidade de prequestionar a matéria aduzida nos autos, sob o fundamento de que o entendimento adotado no acórdão está em dissonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça – Acórdão que apreciou os pontos expostos pelas partes em suas peças recursais, dando provimento ao recurso da ré para reconhecer

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Parte autora que opôs embargos de declaração com a finalidade de prequestionar a matéria aduzida nos autos, sob o fundamento de que o entendimento adotado no acórdão está em dissonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça – Acórdão que apreciou os pontos expostos pelas partes em suas peças recursais, dando provimento ao recurso da ré para reconhecer sua ilegitimidade passiva, com fundamento no REsp no 1.345.331 – Embargantes que buscam, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010523-95.2015.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO NEGRO, é embargada MARIA DA GRACA
FELICIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010523-95.2015.8.26.0562/50000 -Voto no 4.918
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1010523-95.2015.8.26.0562/50000
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO NEGRO
EMBARGADA: MARIA DA GRAÇA FELICIANO
ORIGEM: 8a VARA CÍVEL DO FORO DE SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Parte autora que opôs
embargos de declaração com a finalidade de prequestionar a
matéria aduzida nos autos, sob o fundamento de que o
entendimento adotado no acórdão está em dissonância com a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça Acórdão
que apreciou os pontos expostos pelas partes em suas peças
recursais, dando provimento ao recurso da ré para reconhecer
sua ilegitimidade passiva, com fundamento no REsp no
1.345.331 Embargantes que buscam, na verdade, a reforma
do julgado, emprestando efeitos infringentes
Embargos
rejeitados.
V O T O no 4.918
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Condomínio
Edifício Rio Negro, contra acórdão de folhas 446/452.
O condomínio autor, através dos presentes embargos, intenta
prequestionar a matéria tratada no acórdão, aduzindo que, muito embora tenha
se adotado o entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.345.331, o julgado está em dissonância com a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme acórdão paradigma
colacionado nas contrarrazões de apelação.
É o relatório.
Conheço os embargos de declaração opostos pelo autor, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010523-95.2015.8.26.0562/50000 -Voto no 4.918
3
tempestivos, mas os rejeito.
Com efeito, o acórdão atacado apreciou os principais pontos
expostos pelas partes, dando provimento ao recurso da ré, para reconhecer sua
ilegitimidade passiva.
O que se vislumbra, em verdade, é a irresignação do autor com o
resultado do julgamento, buscando efeitos infringentes a estes embargos de
declaração, que não se prestam a tal finalidade.
Note-se que o acórdão atacado está em consonância com o REsp
no 1.345.331, julgado sob o rito dos repetitivos, em observância ao que dispõe o
artigo 927, inciso III do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em
prequestionamento do acórdão em razão de julgado em sentido diverso exarado
pela colenda 32a Câmara de Direito Privado.
Assim sendo, não são os embargos admissíveis para o fim a que se
propõe o presente recurso, principalmente quando ausentes as hipóteses legais
do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Nestes termos, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS
Relator